Tribunal: TJES
Processo: 5013882-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013882-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA PINTO ALVES
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013882-67.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ANGELA MARIA PINTO ALVES
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] A parte requerente afirma que em 1989, ingressou para o quadro de servidores públicos do Estado do Espírito Santo no cargo/função de Serviçal e foi designada a laborar no setor de lavanderia do antigo Hospital São Lucas (HSL). Aduz que em razão da terceirização dos serviços de lavanderia pelo HSL, em 2001, a Autora foi remanejada no para laborar no setor de telefonia do Hospital, após para almoxarifado e, por último, para a recepção do HSL, esclarecendo que em 1998, o Estado transformou o cargo de serviçal em auxiliar de serviços gerais. Afirma que, na realidade, trabalha no Hospital Dório Silva na recepção e realiza atividades de auxiliar administrativo, tais como: atendimento ao público por telefone e presencialmente, direcionando os usuários, acompanhantes e visitantes; imprime as etiquetas, fazendo a identificação do público para controle, entre outras. Reclama que é serviçal, com o cargo transformado em Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), mas exerce o cargo/função de Auxiliar Administrativo há anos, que tem remuneração superior ao cargo de ASG, por tais motivos propõe a presente ação, pugnando pelo pagamento das diferenças salariais em razão do desvio de função[...]
”.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora, através de seu recurso inominado, reforça o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há uma questão em discussão: (i) definir se houve desvio de função, caracterizado pelo exercício de atribuições incompatíveis com o cargo ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Do mérito.
Conforme alega a autora na exordial, seu ingresso no serviço público se deu em 1989 para o cargo de
auxiliar de serviços gerais
. No entanto, exerce as atribuições do cargo de
auxiliar administrativo
. Sabe-se que para a configuração do desvio de função é necessária a apresentação de diversas provas que confirmem a efetiva atividade desempenhada pelo servidor. Ao analisar os autos, vê-se que foram apresentadas provas documentais que demonstram que a autora exerce atribuição compatível com o cargo de auxiliar administrativo, tendo inclusive Formulários de Acompanhamento de Desempenho das Atividades da autora, os quais foram assinados pela chefia avaliadora da ré,
Gilmara Sossai Silva,
com a descrição das atividades desempenhadas pela autora, as quais não se enquadram no cargo de auxiliar de serviços gerais.

5.
Dessa forma, tem-se que resta comprovado o desvio de função, sendo devido à autora o pagamento das diferenças salariais decorrentes, bem como os reflexos nas demais parcelas salariais, excluídos os períodos alcançados pela prescrição, conforme dispõe o Enunciado nº 378 do STJ,
in verbis
: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”. E, considerando que a ação foi proposta em 05/05/2023, o pagamento das diferenças salariais devem observar o limite prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta (05/05/2018), nos termos do Decreto 20.910/1932.

6.
Destaca-se ainda a impossibilidade de determinar o pagamento das diferenças salariais às “parcelas vincendas”, vez que, caso ocorra novamente desvio de função, será necessário o ajuizamento de outra ação, a fim de que os novos fatos e provas sejam analisados.

7.
Por fim, quanto à alegação da parte ré de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos do funcionalismo público, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da separação de poderes, entende-se que não se aplica ao presente caso, tendo em vista que discute-se apenas a diferença salarial decorrente da declaração de desvio de função, devendo a autora ser remunerada corretamente pela atividade efetivamente exercida, a qual se mostra diversa do cargo pelo qual ingressou no serviço público.

IV. DISPOSITIVO
8.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar, em favor da autora, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre os cargos de
auxiliar de serviços gerais
e
auxiliar administrativo
em razão do desvio de função no período de
05/05/2018 até 05/05/2023
, com os reflexos nas parcelas salariais respectivas. Em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, deverá ser observado o seguinte:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)